Tribunal: TJSP
Processo: 1113712-78.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Alegação de que o acórdão foi omisso ao não apreciar petição noticiando o falecimento da autora. Falecimento noticiado nos autos após iniciado o julgamento virtual. Fato superveniente que não altera o resultado do julgado, mas faz cessar a determinação de cumprimento da obrigação a partir da data do óbito. Negativa do tratamento que foi indevida, devendo a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Alegação de que o acórdão foi omisso ao não apreciar petição noticiando o falecimento da autora. Falecimento noticiado nos autos após iniciado o julgamento virtual. Fato superveniente que não altera o resultado do julgado, mas faz cessar a determinação de cumprimento da obrigação a partir da data do óbito. Negativa do tratamento que foi indevida, devendo a embargante sofrer os ônus decorrentes do princípio da causalidade. Embargos acolhidos tão somente para que seja observado o dies ad quem do cumprimento da obrigação de fazer. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.